Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Sentença que declarou a inexistência do débito – Hipótese em que não houve negativação do nome da autora – Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor – Tentativas de resolução da questão na esfera administrativa que não foram demonstradas – Indenização indevida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004364-89.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LIVIA MAIRA PASCUTTI PERES, é apelada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004364-89.2018.8.26.0576 -Voto no 47407 – São José do Rio Preto
2
VOTO No: 47407
APEL. No: 1004364-89.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE : LIVIA MARIA PASCUTTI PERES
APDO : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Sentença que
declarou a inexistência do débito Hipótese em que não houve
negativação do nome da autora Inaplicabilidade da teoria do
desvio produtivo do consumidor Tentativas de resolução da
questão na esfera administrativa que não foram demonstradas
Indenização indevida Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou procedente em parte ação de
declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada,
alegando
em
síntese
que,
apesar
dos
inúmeros contatos, a apelada ignorou seus pedidos e
continuou cobrando serviços não contratados; a
questão não foi resolvida na esfera administrativa
por falta de boa-fé e boa vontade da apelada; deve
ser aplicada a teoria do desvio produtivo; o descaso
da ré foi demonstrado; a relação entre as partes é
de consumo, ensejando a inversão do ônus da prova;
houve dano moral.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões,
afirmando que não praticou conduta desabonadora; foi
também vítima de terceiro que é excludente de
responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, do
Código de Defesa do Consumidor; houve simples
aborrecimento, o que não é indenizável.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência do débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004364-89.2018.8.26.0576 -Voto no 47407 – São José do Rio Preto
3
Relatou a autora na petição inicial
que, após ter perdido sua Carteira Nacional na
Habilitação em festa do peão ocorrida em sua cidade,
começou a receber cobranças da ré referentes a ponto
instalado na cidade de Belém do Pará.
Aduziu ainda que nunca teve relações
com a ré, razão pela qual não reconhece o débito,
além de pleitear indenização por danos morais.
A
r.sentença
que
declarou
a
inexistência do débito e indeferiu o pedido de
indenização
deve
ser
mantida,
pois
não
houve
negativação do nome da autora, conforme certificado
no documento de fls. 26.
Em relação ao dano moral, nota-se que
neste caso não é possível aplicar a Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor, tendo em vista que, mesmo
alegando ter tenteado resolver a questão pela via
administrativa, a autora não trouxe aos autos
qualquer protocolo de atendimento apto a corroborar
suas alegações.
Assim, não restou demonstrado que o
consumidor foi compelido a desperdiçar seu tempo e a
se desviar de suas atividades cotidianas.
Patente o descabimento da indenização
por dano moral pleiteada.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator